Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-27.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO – 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA EM ABSTRATO. PENA REDIMENSIONADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. “São fatores que traduzem fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime a alteração profunda da rotina da vítima, a necessidade de acompanhamento psicológico, a mudança de horários e a redução na sua fonte de renda obtida com o trabalho de motorista de aplicativo.” (Acórdão 1327382, 00014793820198070019, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
2. Em regra, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, bem como por circunstância agravante, consoante entendimento consolidado no STJ.
3. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reduzir a pena.